Tribunal: STF
Processo: AI 600929
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: ICMS: ausência de prova de inexistência de repasse ao
   consumidor final da diferença decorrente de majoração da
   alíquota: incidência, a contrario sensu, da Súmula 546 : "Cabe a
   restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por
   decisão, que o contribuinte 'de jure' não recuperou do
   contribuinte 'de facto' o 'quantum' respectivo."